Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil coletiva ajuizada em desfavor da GEAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio no 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais até a decisão final de mérito (ID 189711065, autos originais). Na origem, cuida-se de ação civil coletiva ajuizada pela ANASPS em face da GEAP a fim de afastar a aplicação do reajuste de 8,1%, incidente exclusivamente sobre a faixa etária acima de 59 anos, enquanto todas as demais tiveram redução. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) A GEAP descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, tanto que a própria ANS notificou a GEAP para prestar esclarecimentos (documento anexo); 2) a GEAP “não apresentou o critério utilizado para permitir o impacto financeiro na redução de até 14% na mensalidade da maioria das faixas etárias, e imputar aos idosos o reajuste, de forma a transferir o impacto dessa diminuição aos mais jovens” (ID 57512226). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais até a decisão final de mérito. Subsidiariamente, pleiteia um reajuste de 4,51%, ao menos até a ANS proferir decisão após apurar o cumprimento, ou não, das normas regulamentares. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 57512227/31). A agravada prestou esclarecimentos quanto a eventual descumprimento do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS (ID 59051611), os quais foram impugnados pela agravante (ID 59106291). Após, a agravante requereu a realização de audiência de conciliação (ID 59449661) e a intimação da ANS para que “se manifeste sobre os descumprimentos do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS (Processo ANS: 33910.005308/2024-13), e a possibilidade de se esquivar do cumprimento das referidas normas, sob o “escudo” da realização de novo contrato com o governo” (ID 61151678). Antes da análise de eventual necessidade de audiência de conciliação, intime-se a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para que, diante da resposta da agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 59051611), informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator